Tribunal: TJPA
Processo: 0007944-12.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007944-12.2017.8.14.0028

APELANTE: ANDREIA ALVES BRAUNA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas e indenização por danos morais, deu parcial provimento à apelação da ré para reconhecer a validade da taxa de administração de 14,5% e negou provimento ao recurso adesivo da autora. A embargante aponta omissão quanto ao art. 6º, VIII, do CDC, contradição interna e erro material na identificação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) estabelecer se existe contradição entre o afastamento da cláusula penal e a manutenção da taxa de administração; (iii) determinar se há erro material na identificação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrenta as questões essenciais e não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, inexistindo omissão quanto ao art. 6º, VIII, do CDC.

5. Não há contradição, pois a cláusula penal, de natureza sancionatória, exige prova de prejuízo, ao passo que a taxa de administração remunera a atividade da administradora e é válida quando prevista contratualmente.

6. Inexiste erro material na identificação da parte ré, corretamente indicada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREIA ALVES BRAUNA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30845279 assim ementado:

“Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada pela autora em desfavor da administradora de consórcio.

Sentença do juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato de consórcio, declarando a nulidade da cláusula penal de 15%, determinando a restituição das parcelas pagas e do fundo de reserva remanescente ao final do grupo, com correção e juros, além de impor multa por ausência de documentos e condenar em custas e honorários.

Apelação cível interposta pela requerida sustentando a legalidade da cláusula de devolução condicionada ao encerramento do grupo, validade dos redutores contratuais, legitimidade da taxa de administração superior a 10%, ausência de venda casada e inexistência de dano moral.

Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando restituição imediata, nulidade das cláusulas tidas como abusivas, inclusive da taxa de administração, e indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é legal condicionar a devolução das parcelas pagas ao encerramento do grupo de consórcio; (ii) saber se a cláusula penal de 15% é válida; (iii) saber se é abusiva a taxa de administração de 14,5%; (iv) saber se houve venda casada no seguro prestamista; (v) saber se a administradora deve responder por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo, desde que respeitado o prazo de 30 dias após o encerramento, conforme o art. 22, §2º, da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS).

8. A cláusula penal de 15% foi corretamente considerada abusiva, pois carece de demonstração de prejuízo ao grupo, conforme jurisprudência do STJ: “A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo” (AgInt no AREsp 2.245.475/SP).

9. A taxa de administração de 14,5% é válida, desde que contratualmente prevista e proporcional ao tempo de permanência, conforme o REsp 1.114.606/PR.

10. A cláusula de fundo de reserva é válida se o valor não utilizado for devolvido ao final. Inexistente prova de imposição do seguro prestamista como condição para adesão ao consórcio, não se reconhece a venda casada.

11. Inexistente conduta lesiva ou arbitrária por parte da administradora, é incabível a indenização por dano moral, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.296.046/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Conhecidos os recursos. Parcial provimento da apelação da parte ré, para reconhecer a validade da taxa de administração de 14,5%. Negado provimento ao recurso adesivo da autora.

Tese de julgamento: ‘É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo de consórcio, desde que respeitado o prazo legal e a correção monetária; a cláusula penal imposta ao consorciado excluído exige demonstração concreta de prejuízo; é legítima a taxa de administração superior a 10%, se prevista contratualmente e proporcional ao tempo de adesão.’”

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a incidência do CDC, não teria se manifestado expressamente sobre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Alega, ainda, a existência de contradição interna, porquanto o acórdão declarou abusiva a cláusula penal de 15% por ausência de demonstração de prejuízo ao grupo, mas manteve a taxa de administração de 14,5%, o que reputa incoerente sob a ótica da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Aponta, também, erro material na identificação da parte ré na ementa e no relatório do acórdão, sustentando constar denominação diversa da efetivamente integrante do polo passivo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões centrais submetidas à apreciação do Colegiado, notadamente a legalidade da devolução das parcelas ao final do grupo, a abusividade da cláusula penal, a validade da taxa de administração, a inexistência de venda casada e a ausência de dano moral. A eventual ausência de menção literal ao dispositivo invocado não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos indicados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. Ademais, o acórdão exigiu, de forma clara, a demonstração concreta de prejuízo para a incidência da cláusula penal e reconheceu a ausência de prova quanto à imposição do seguro prestamista, o que evidencia que a distribuição do ônus probatório foi efetivamente considerada no julgamento. Não há, portanto, ponto relevante totalmente ignorado.

Também não procede a alegação de contradição interna. A declaração de abusividade da cláusula penal de 15% fundamentou-se na ausência de comprovação concreta de prejuízo ao grupo consorcial, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a exigibilidade da penalidade à demonstração do dano efetivo. Por sua vez, a taxa de administração de 14,5% foi reputada válida com base em entendimento igualmente firmado pelo STJ, segundo o qual é lícita a estipulação de percentual superior a 10%, desde que haja previsão contratual clara e proporcionalidade em relação ao tempo de permanência no grupo. Trata-se de institutos de natureza jurídica distinta: a cláusula penal possui caráter sancionatório e depende da comprovação de prejuízo, ao passo que a taxa de administração remunera a atividade da administradora e integra a estrutura econômica do contrato de consórcio. As premissas adotadas no acórdão são harmônicas e conduzem a conclusão logicamente coerente, inexistindo contradição nos termos estritos exigidos para o acolhimento de embargos declaratórios.

Quanto ao alegado erro material na identificação da parte ré, verifica-se que o acórdão consignou corretamente a denominação “Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.” tanto na ementa quanto no relatório, inexistindo equívoco de grafia, troca de partes ou qualquer dado objetivo incorreto a ser corrigido. Não se configura, portanto, erro material.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026